Tribunal: TJSP
Processo: 2192201-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – DUPLO FUNDAMENTO – DENÚNCIA VAZIA E FALTA DE PAGAMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO INCISO IX DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.245/91 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RESISTIR À PRETENSÃO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192201-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes AVIVA
INDAIA - AGENCIA DE D. ECONOMICO E S. DE INDAIATUBA, COMUNIDADE
CULTURA REAL - PROJETO ARCA - COMUNIDADE EVANGÉLICA DA
RESTAURAÇÃO e RENATO FABIANO DA SILVA, é agravado PADEX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA,.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que dava provimento e declarará voto. Redigirá o
acórdão o 2o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO (Presidente) E
MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante:Comunidade Cultura Real – Projeto Arca e outra
Agravada:Padex Empreendimentos e Participações S/C Ltda
Comarca:Indaiatuba 3a Vara Cível (Autos no
1008052-39.2019.8.26.0248)
Juiz prolator: Thiago Mendes Leite do Canto
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL AÇÃO DE
DESPEJO DUPLO FUNDAMENTO DENÚNCIA VAZIA
E FALTA DE PAGAMENTO CONCESSÃO DE LIMINAR
POSSIBILIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
INCISO IX DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 59
DA LEI No 8.245/91
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
PARA RESISTIR À PRETENSÃO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36453
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em autos de ação de despejo fundada em contrato de locação
não residencial, deferiu a medida liminar e determinou a expedição do
mandado de despejo.
Sustentam os réus, em resumo, que a primeira
agravante exerce a posse mansa e pacífica sobre os imóveis objeto da lide
há mais de 15 anos sem qualquer objeção da agravada, prestando serviços
à sociedade em diversas áreas com absoluta dedicação, tendo sido ajuizada
ação de usucapião extraordinário social de imóvel urbano perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Indaiatuba, razão pela qual pretendem obstar o
cumprimento da liminar de despejo em razão da existência de questão
prejudicial pendente de julgamento. Por fim, pedem a imediata revogação
da medida liminar argumentando ser inadmissível o ajuizamento de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de despejo por duplo fundamento (denúncia vazia e falta de pagamento).
O agravo foi distribuído ao ilustre Des. Marcos Ramos,
quem opinou pelo provimento do recurso. Manifestei divergência com a
solução proposta, em prol do desprovimento do agravo e manutenção da
decisão de primeiro grau, a qual acabou por prevalecer. Por ter inaugurado
a divergência, coube-me a redação do acórdão.
É o relatório.
De início, importante deixar claro que inexiste
qualquer óbice ao ajuizamento de ação de despejo com fundamentos
diversos (ausência de interesse na continuidade do contrato e falta de
pagamento), ante a inexistência de incompatibilidade entre eles e, por
conseguinte, qualquer prejuízo à defesa, que impugnou de forma
satisfatória ambas as causas de pedir formuladas na inicial.
No mais, a Lei no 12.112/09, visando facilitar a retomada do imóvel
locado, acrescentou o inciso IX ao parágrafo 1o do artigo 59 da Lei de
Locações, que possibilita concessão de liminar em ação de despejo
motivada pela falta de pagamento de aluguéis em que o contrato estiver
desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37, cuja finalidade é evitar
prejuízo ao locador e fomentar o mercado de locações imobiliárias.
No caso, a inadimplência é incontroversa e os agravantes sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstram a intenção de purgar a mora, sendo certo que essa seria a
única forma de evitar a rescisão contratual e, por conseguinte, elidir a
liminar de despejo.
Ademais, e diversamente do alegado pelos agravantes, quando do
ajuizamento da ação de despejo (27.08.2019) o contrato de locação estava
desprovido de qualquer garantia, vez que inexiste nos autos comprovação
de ter a locatária promovido a substituição da garantia inicialmente
prestada, conforme lhe competia fazer diante do que restou estabelecido
nos §§ 7o e 8o da cláusula 13a do ajuste locatício (fls. 53/59 dos autos
principais).
Também não prospera a resistência dos agravantes à ordem de despejo,
aduzindo a existência de ação de usucapião. Referida ação foi ajuizada
posteriormente à ação de despejo e não há notícia de concessão de tutela de
urgência naqueles autos que impeça o imediato cumprimento da liminar de
despejo. Ademais, há de se levar em consideração que a existência de
relação locatícia entre as partes, por si só, não permite conferir
verossimilhança à alegação de que a posse vem sendo exercida há quinze
anos com animus domni.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, por maioria de votos, nega-se provimento ao recurso.
Andrade Neto
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.967
Agravo de Instrumento no 2192201-87.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravantes: Aviva Indaia - Agencia de D. Economico e S. de Indaiatuba,
Comunidade Cultura Real - Projeto Arca - Comunidade Evangélica da
Restauração e RENATO FABIANO DA SILVA
Agravado: PADEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C
LTDA,
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 49/50, proferida nos autos da ação de despejo por
denúncia vazia ajuizada por “Padex Empreendimentos e Participações S/C
Ltda,” em face de “Comunidade Cultura Real – Projeto Arca” e outros, que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a expedição de
mandado de despejo.
Aduzem os réus, em síntese, que a primeira agravante
exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da lide desde
meados do ano de 2004, certo que a propriedade do imóvel foi posta em
discussão com o ajuizamento da ação de usucapião perante a 2a Vara Cível
da Comarcada de Indaiatuba.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravada apresentou contraminuta fls. 211/219.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Verifica-se dos autos que, embora cadastrada perante o SAJ
como Ação de Despejo por Falta de Pagamento, trata-se de despejo
fundado no art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91.
Aduziu a agravada, na petição inicial, que as partes
celebraram contrato de locação de imóvel não residencial para viger no
período entre 18.11.2002 a 17.05.2006.
Afirmou que a locatária não paga os alugueres desde
novembro de 2006, motivo pelo qual, após regular notificação para
desocupação, ajuizou a presente demanda.
Em sede de liminar, requereu a imediata desocupação do
imóvel, ao que proferida a decisão recorrida.
Não obstante preenchidos em parte os requisitos para
concessão da liminar, eis que ainda não prestada a caução correspondente a
03(três) meses de aluguel, fato é que os agravantes ajuizaram ação de
usucapião tendo como objeto o mesmo imóvel, o que, aliado à demora da
autora em pleitear pela rescisão do contrato e sem a exigência qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locativo, faz concluir que é prematura a determinação no sentido da
imediata desocupação do local, pois a matéria contém questões de alta
indagação que merecem acurada análise e produção de provas, que
somente serão resolvidas no decorrer da demanda.
Nesse sentido: “Locação de imóveis - Despejo por falta de
pagamento - Desocupação do imóvel sem audiência da parte contrária e
mediante prestação de caução - Inadmissibilidade - Liminar -
Revogação. Ainda que a alegada nulidade do contrato de locação não
possa ser constatada de plano, comprovou a requerida ter ajuizado
precedente ação de usucapião em relação ao imóvel em questão, o que
permite concluir que a questão envolvendo a posse da área em litígio
consubstancia situação fática incerta e demanda dilação probatória,
tornando-se temerária a concessão da medida liminar de despejo neste
momento processual. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
0022469-26.2012.8.26.0000 - Relator Desembargador Orando Pistoresi
- j. 11.04.2012).
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
137F00CE
5
8
Declarações de
Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1388F728
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192201-87.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.